Tribunal: TJES
Processo: 0002266-08.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002266-08.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 0002266-08.2019.8.08.0062

Recorrente: MUNICIPIO DE PIUMA

Recorrida: MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA EM 50% SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. TEMA 1097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
– A controvérsia recursal reside na possibilidade de estender a redução de jornada a servidora municipal quando a legislação local é restritiva ou omissa quanto à carga horária específica do requerente.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.237.867 (Tema 1097), fixou a seguinte tese: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990".

Esta norma federal não impõe limitação mínima de carga horária para a concessão do horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência.

4
– Conforme asseverado na sentença de 1º grau, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com
status
de Emenda Constitucional, impõe ao Estado o dever de assegurar proteção e assistência à família para o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência, sendo que eventuais limitações infra-constitucionais (como a lei municipal citada) não podem se sobrepor a direitos fundamentais autoaplicáveis.

5 - A omissão ou restrição da lei municipal gera uma desigualdade injustificável entre os servidores que enfrentam a mesma situação fática: o cuidado com filho dependente que necessita de acompanhamento terapêutico contínuo.

A saúde e a dignidade do menor com TEA devem prevalecer sobre critérios meramente administrativos de conveniência.

6
- Restou comprovado nos autos que o filho da recorrida é portador de autismo e necessita de cuidados constantes
.
Assim, a redução da jornada constitui medida necessária para viabilizar o tratamento e a assistência familiar, direito este que não pode ser mitigado por interpretação literal de lei local em descompasso com a Constituição.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo
em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)